Tribunal: CARF
Processo: 11516.000356/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000356/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.788 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
AGROVENETO S.A. - INDUSTRIA DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SÚMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (Suplente convocado), Bianca Felícia
Rothschild, Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e
Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Lizandro Rodrigues de Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000356/2009-04
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.788 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000356/2009-04

Relatório
Com fundamento no § 13 do art. 58 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no. 343, de 2015, fui designada pelo Presidente da Turma para redigir o presente
Acórdão, em face da extinção do mandato da Conselheira Relatora Bianca Felícia Rothschild.
O julgamento do processo ocorreu na sessão de 20/10/2021, na qual a Conselheira
relatora fez a leitura do relatório e proferiu seu voto.
Dessa forma, adoto o relatório elaborado e o voto proferido pela I. Conselheira
Relatora, a qual foi acompanhada à unanimidade pelos demais conselheiros.

***
Passo, assim, à transcrição do relatório da Conselheira Bianca Felícia Rothschild:

“Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata os fatos
ocorridos e os fundamentos adotados até então:

1.
Inicialmente, cabe esclarecer que o presente processo foi digitalizado e que, em
função disso, sofreu a renumeração de suas folhas. Assim, as referências de folhas que são
feitas no presente julgamento (relatório e voto) dizem respeito a essa nova numeração (salvo
quando mencionadas em transcrições).
2.
Assim, trata o presente processo de solicitação de restituição de crédito de Saldo
Negativo de CSLL, relativo ao AC 2004, no valor de R$ 412.411,55, por meio do PER n°
17725.97497.060206.1.2.03-6448.
3.
Da análise do referido pedido, constatou-se a improcedência de parte do crédito
informado, tendo em vista a não homologação de compensações de estimativas de CSLL com
créditos de IPI e COFINS, conforme quadro abaixo:

Desse modo, da restituição pleiteada, foi reconhecido apenas R$ 24.513,41, tendo sido
emitido, pela DRF de Florianópolis, o Despacho Decisório de fls 045 a 048.
5.
Assim, o contribuinte foi cientificado da referida decisão em 30/03/2009 (vide
documento de fl. 053). Inconformado, apresentou manifestação de inconformidade,
tempestivamente, em 29/04/2009. Tal manifestação está consubstanciada no documento
anexado às fls 055 a 059, onde resumidamente argumenta o seguinte:
•
Que em nenhum momento foi verificada a correção dos valores da CSLL
estimativa mensal e que a impossibilidade de se efetuar o ressarcimento foi por conta das
compensações efetuadas que se encontram em discussão nos processo de n°s
11516.001377/2007-77 (IPI) e 13963.000688/2004-23 (COFINS).
•
"Assim sendo, o pedido de ressarcimento de saldo negativo de CSLL referente
ao ano calendário de 2004, não há que ser declarado parcialmente procedente pela autoridade
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.788 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000356/2009-04

fiscal, mas sim, ser sobrestado sua apreciação, no que se refere aos valores tidos como não
compensados, até o julgamento dos processos de n°
11516.004069/2007-01
e
11516.004070/2007-28, citados pela autoridade fiscal, onde está a apreciação de procedência
ou não da origem do crédito que fora objeto de compensação da Contribuição Social devida no
ano calendário de 2004. "
•
Para corroborar seu entendimento o contribuinte transcreve trechos de julgado do
antigo Conselho de Contribuintes.
•
Por fim, requer que o despacho decisório seja reformado, declarando o pedido
efetuado como procedente e que o julgamento do presente processo seja sobrestado para após o
fim do trâmite do julgamento administrativo dos processos n°s 11516.001377/2007-77 e
13963.000688/2004-23.
6.
Posteriormente, em 27/03/2012, a empresa adiciona ao feito o documento de
folhas 066 e 067, no qual reforça os argumentos apresentados anteriormente e afirma que o
processo n° 13963.000688/2004-23 foi encerrado, tendo sido reconhecido o crédito pendente
que foi utilizado na compensação da CSLL de dezembro de 2004.
7.
Desse modo o contribuinte requer que o valor referente a tal processo (R$
50.587,61) seja restituído.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa da contribuinte,
cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio, condição sine qua
non para a restituição em análise, resta inviável o reconhecimento do direito creditório
pela autoridade administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Na falta de regra específica em relação aos efeitos do recurso interposto no âmbito
administrativo (Decreto n° 70.235/72), considera-se a norma aplicável a do art. 61 da
Lei n° 9.784/99, a qual diz que salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem
efeito suspensivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
repisando os argumentos levantados em manifestação anterior.
É o relatório.

Este o foi o relatório da relatora original, reproduzido integralmente.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.788 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000356/2009-04

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Redatora ad doc.
Conforme relatado, transcrevo na íntegra o voto proferido pela I. Conselheira
Bianca Rothschild durante a sessão:
***
“ Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo de solicitação de restituição de crédito de Saldo Negativo de
CSLL, relativo ao AC 2004, no valor de R$ 412.411,55.
Da análise do referido pedido, constatou-se a improcedência de parte do crédito
informado, tendo em vista a não homologação de compensações de estimativas de CSLL com créditos de
IPI e COFINS, conforme quadro abaixo:

Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte argumenta, em brevíssima
síntese, que “Que em nenhum momento foi verificada a correção dos valores da CSLL estimativa mensal e
que a impossibilidade de se efetuar o ressarcimento foi por conta das compensações efetuadas que se
encontram em discussão nos processo de n°s 11516.001377/2007-77 e 13963.000688/2004-23.”
Em sessão de julgamento pela DRJ-Curitiba, houve reconhecimento, complementar, do
direito creditório adicional de R$ 50.587,61, posto que foi verificado que o processo 13963.000688/2004-
23 foi julgado pela DRJ/Florianópolis de forma favorável ao contribuinte, reconhecendo o direito creditório
pleiteado naquele feito.
Relativamente ao processo no 11516.001377/2007-77, foi verificado que o mesmo foi
julgado pela DRJ/Ribeirão Preto de forma desfavorável ao contribuinte.
Apesar do referido processo conter débitos de CSLL que compõem o saldo negativo do
ano-calendário 2004 e que o mesmo não tinha passado por todas as instâncias de julgamento no âmbito
administrativo, entendeu o colegiado que não seria possível a suspensão do julgamento do presente
processo. Manteve-se, portanto, em relação a esta parcela do crédito, decisão desfavorável ao contribuinte,
confirmando o resultado do despacho decisório.
Voto
Em inúmeros julgados, apreciando situações semelhantes, entendi que, deparando-se com
parcela do direito creditório correspondente a estimativas compensadas declaradas em outros processos,
melhor solução seria aguardar/sobrestar até que fosse proferida decisão definitiva dos mesmos, pois seriam
neles que estaria ocorrendo a discussão sobre a certeza e liquidez dos valores que se desejou compensar,
suscitando, assim, questão prejudicial para prosseguir com o julgamento.
Penso (ainda) não ser razoável reconhecer-se indébito tributário sem que os componentes
que formam o crédito possuam os atributos de certeza e liquidez. Se a mera possibilidade de cobrança de
débito confessado fosse suficiente para reconhecer um determinado indébito, não haveria motivo para não
ser reconhecido direito creditório decorrente de débitos de estimativa, por exemplo, confessados em DCTF
e que não foram adimplidos, pois, da mesma forma que ocorre no casos da DComp, o débito informado em
DCTF configura confissão de dívida.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.788 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000356/2009-04

Porém, não há como ignorar que a Receita Federal, por meio do Parecer Normativo
COSIT no 2, de 03 dezembro 2018, expôs seu entendimento sobre o assunto, alinhando-se, de uma certa
forma, ao pleito do contribuinte.
De acordo com o citado Parecer, na hipótese de não homologação de Declaração de
Compensação (DCOMP) relacionada a débito de estimativa mensal, o fato de tal compensação encontrar-se
em discussão administrativa ainda não julgada definitivamente, não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do período-base, uma vez que o adiantamento de tributo devido, então
confessado por Dcomp, seria, ulteriormente, objeto de cobrança. Confira-se trecho abaixo extraído do
Parecer aludido:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o
tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
(destacamos)

Assim, a própria Receita Federal do Brasil – responsável pelo processamento e,
originalmente, pela homologação das manobras compensatórias de tributos sob sua administração –
entende que não mais existe óbice na inclusão da monta das estimativas, mesmo que objeto de
compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos contribuintes de IRPJ e de CSLL,
apurados ao longo de anos-calendários.
É de se notar, por outro lado, que não se trata aqui de estimativas cujas compensações
correspondentes foram consideradas inexistentes ou não declaradas, mas, simplesmente, não foram
homologadas, nos precisos moldes da hipótese tratada na alínea “f” do conclusivo item 13 do Parecer
Normativo COSIT, acima destacado.
Nestes termos, denegar neste momento a procedência desta parcela do crédito, diante do
atual cenário normativo sobre o tema, representaria a criação de entrave pelo próprio Julgador em demanda
na qual há convergência de entendimento das Partes envolvidas, sobre a mesma matéria.
Assim, considerando o entendimento externado na forma de parecer normativo pela
própria Receita Federal, há de se reconhecer na composição do saldo negativo em questão o valor
correspondente às estimativas de CSLL pendentes.
Em relação ao tema, o próprio CARF entendeu por bem sedimentar, através de Súmula,
que as estimativas compensadas podem compor o saldo negativo. Trata-se de importante Súmula, vez que
assegura o direito do contribuinte de não suportar a exigência do mesmo valor em dois processos
administrativos distintos (processo que analisa o saldo negativo e o processo de compensação).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.788 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000356/2009-04

Súmula no 177: “Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação”.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO.

Bianca Felícia Rothschild.

Este foi o voto original da Conselheiro Bianca, no sentido conhecer do recurso
voluntário e, no mérito por DAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora ad hoc

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital